Tribunal: TJMT
Processo: 0007133-46.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007133-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATANAIL DE CAMPOS - CPF: 762.522.211-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYSSON CESAR ROCHA TAVARES - CPF: 029.794.371-58 (VÍTIMA), ALTAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 009.888.591-06 (VÍTIMA), JOSE RICARDO FREITAS - CPF: 023.038.771-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON ALEXANDRE ANASTÁCIO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 047.437.101-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA MORAES DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO DELITO DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DIVISÃO DE TAREFAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – RÉU QUE DEU “COBERTURA” DURANTE O CRIME E AUXILIOU NA FUGA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a alegação de ausência de conhecimento prévio sobre o roubo, quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas circunstâncias em que ocorreram o roubo, que demonstram a efetiva participação na ação criminosa, ao dar “cobertura durante o roubo e auxiliar na fuga, conduta esta imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Natanail de Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0007133-46.2019.8.11.0002, código 575695, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP) e do delito previsto no art. 307 do Código Penal, impondo-lhe as penas de 9 anos e 26 dias de reclusão, e de 3 meses de detenção, no regime inicial fechado, e o pagamento de 92 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (Id. 137465813).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 134427762).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 140967691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Natanail de Campos
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e do art. 307, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
Fato 01. Roubo majorado.

No dia 20.04.2019, por volta das 01:00, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Américo”, situado no bairro Cristo Rei, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, os denunciados Alison Alexandre Anastácio, Lucas Garcia do Nascimento, Ana Carolina Moraes de Campos e Natanail de Campos, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (apreendida – revólver calibre 38, n.º de série 1029610), coisas alheias móveis consistentes em: uma quantia aproximada de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), pertencente ao estabelecimento “Bar do Américo”, neste ato representado pelos sócios proprietários Alysson César Rocha Tavares e José Ricardo Freiras; 01 (um) relógio marca Chilli Beans, 01 (um) aparelho celular marca Xiaomi, modelo MI 8 e 01 (uma) aliança de ouro, pertencentes à vítima Alysson César Rocha Tavares; a quantia de R$ 97,45 (noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), 01 (um) aparelho celular e 01 (um) relógio marca Magnum, pertencentes à vítima Altair Gonçalves da Silva Júnior.

Fato 02. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No dia 20.04.2019, em horário não especificado, após o primeiro fato, em uma residência situada no Condomínio Morada do Faval, casa 08, quadra 02, bairro São Francisco, na cidade de Cuiabá – MT, o denunciado Alison Alexandre Anastácio possuía/guardava arma de fogo e munições de uso permitido, qual seja: 01 (uma) espingarda, marca CBC, calibre 32, numeração de série suprimida, com 06 (seis) munições calibre 32 intactas e 01 (uma) cápsula de munição calibre 32 deflagrada, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 03. Posse de entorpecente para consumo pessoal.

No dia 20.04.2019, após os dois primeiros fatos, horário incerto, à rua 07, casa invadida, bairro Jequitibá, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande – MT, o denunciado Lucas Garcia do Nascimento guardava para consumo pessoal 01 (uma) porção de substância entorpecente – 3,78g (três gramas e setenta e oito centigramas), qual seja: cannabis sativa L (maconha), conforme Laudo de Constatação Preliminar n.º 0709/2019, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 04. Falsa identidade.

No dia 20.04.2019, em via pública nas dependências da Delegacia de Polícia, nesta cidade de Várzea Grande – MT, o denunciado Natanail de Campos atribuiu a si falsa identidade dizendo chamar-se Osvaldo Joaquim de Campos, para obter vantagem em proveito próprio, conforme fls. 52, 55 e 56.

(...)”
– Id. 134423696.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela
prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), impondo-lhe as penas de 9 anos e 26 dias de reclusão, e de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 92 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 137465773).

Inconformada, a defesa pleiteia
a
absolvição pela insuficiência de provas
para a condenação quanto ao delito de roubo.

Sustenta que o réu negou a prática delitiva e afirmou que não tinha conhecimento de que os corréus Alison e Lucas iriam assaltar o estabelecimento comercial, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória
não comporta provimento
.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de entrega, auto de avaliação, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do recorrente, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não restando dúvidas do seu envolvimento na empreitada criminosa.

Dessume-se dos autos que no dia dos fatos os réus Alison e Lucas anunciaram assalto no estabelecimento comercial denominado “Bar do Américo” e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram vários pertences das vítimas Alysson César Rocha Tavares e Altair Gonçalves da Silva Júnior.

Enquanto os citados corréus executavam o delito, o apelante aguardava junto com a corré Ana Carolina no veículo, que estava estacionado ao lado do estabelecimento. Assim que os coacusados subtraíram os bens das vítimas, entraram no carro e empreenderam fuga.

Ocorre que os proprietários do local, vítima Alysson César e José Ricardo Freiras, pegaram seu veículo e seguiram o automóvel que os réus estavam, e nesse trajeto acionaram a Polícia.

Consta que além de os perseguirem de forma incessante, em determinado momento a guarnição da Polícia os alcançou e seguiu os suspeitos, até que os acusados pararam perto de um matagal e tentaram foragir a pé, porém foi efetuado cerco policial e lograram êxito em prendê-los.

O apelante negou a prática delitiva, aduzindo que não sabia que os coacusados supracitados iam assaltar o local, achando que iria apenas comprar refrigerante ou cigarro, e que eles entraram no veículo dizendo para sair dali rápido. Disse que a mulher que ficou no carro com ele era namorada do corréu Alisson e não soube dizer se ela tinha conhecimento sobre o delito.

Tanto Alysson quanto José Ricardo, proprietários do local onde ocorreu o crime, prestaram declarações detalhadas na Delegacia, asseverando que os réus Alisson e Lucas, após subtraírem os objetos, entraram em um veículo fiat uno, de cor escura, em que já estava uma mulher e um homem na condução, e evadiram-se do local, momento em que foi feita a perseguição deles até que a Polícia efetuasse a prisão (Id. 137465726, pp. 21-22 e pp. 26-27).

Em Juízo, José Ricardo ratificou seu depoimento, relatando que, na data dos fatos, quando já estava fechando o estabelecimento, estava só conversando com um cliente antigo, chegaram dois indivíduos pela rua lateral do bar e um deles estava armado, ocasião em que pediram relógio, carteira, aliança, dinheiro do caixa. Disse que depois de subtraírem os pertences saíram do local andando normal e confirmou que tinha um veículo aguardando eles, tendo um dos assaltantes entrado do lado do passageiro. Em seguida, ele e o sócio resolveram ir atrás deles de carro, ligaram para a Polícia e foram seguindo-os até encontrar a viatura da Polícia, então pararam e a guarnição continuou até os abordarem (mídia audiovisual, Id. 137465752 a 137465754).

Os policiais Arilson Rafael Dias, Ronilson Rodrigues Lima, Fábio Gomes de Oliveira e Eudes de Figueiredo Silva, relataram detalhadamente como ocorreram as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, apreensão das res furtivae, das armas de fogo e entorpecente.

Convém transcrever os trechos da sentença que tratam sobre tais depoimentos prestados em sede judicial:

“(...) O Policial Militar Arilson Rafael Dias narrou com detalhes como efetuaram a prisão. Monitoraram o veículo conduzido pelo réu Natanail, tendo como carona Alison, Lucas e Ana; que foi determinada a parada, porém os réus revidaram com disparos de arma de fogo e pararam o veículo em local ermo, empreendendo fuga em região de mata; que os Policiais cercaram o local e lograram êxito na detenção dos réus. Em buscas dentro do veículo foi localizada a arma de fogo utilizada no crime (revólver calibre 38, n.º de série 1029610), bem como pertences das vítimas. Posteriormente os Policiais efetuaram duas diligências complementares, sendo que na primeira foi encontrada uma espingarda cuja propriedade foi imputada ao réu Alison e na segunda deslocaram-se até a residência de Lucas e apreenderam uma porção de droga, cuja propriedade foi imputada ao mesmo.

No mesmo sentido os Policiais Militares Ronilson Rodrigues Lima, Douglas Campos Martins, Fábio Gomes de Oliveira e Eudes de Figueiredo Silva narraram a ocorrência dos fatos, em síntese o primeiro PM afirma que autuou na localização da segunda arma de fogo e da droga; que fez a diligência até a primeira residência e lá encontraram a segunda arma; que em uma terceira residência encontraram a droga; que foi feito contato com as vítimas e elas reconheceram na Delegacia; que tinham objetos e quantias em dinheiro das vítimas com os réus; que já tinha acontecido o fato de um dos réus ter se apresentado com nome falso. O segundo PM afirmou que deu apoio a outra guarnição ingressando em uma casa no bairro Jequitibá; que lembra da presença das vítimas reconhecendo os réus e os objetos apreendidos na posse dos mesmos. O terceiro PM afirmou que participou do cerco na região de mata e depois foram até a residência de um dos acusados onde encontraram uma espingarda no sofá; que foram apreendidos pertences das vítimas no bolso e dentro do carro dos acusados. O quarto PM afirmou que estava fazendo o acompanhamento na Avenida Mário Andreazza quando os réus dispararam duas vezes contra a guarnição e entraram em região de mata, mas logo em seguida conseguiram detê-los; que foi indagado aos acusados de quem era a arma de fogo e informaram ser de um rapaz que mora no bairro Jequitibá; chegando no local um suspeito tentou fugir; que dentro da residência tinha uma espingarda municiada; após essa diligência foram até a casa de outro rapaz e apreenderam a droga; que ocorreu de um dos réus se apresentar com nome falso. Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência3, inclusive, é o entendimento do e. TJMT4 (...)”
– Id. 137465773, pp. 5-6.

Extrai-se que as testemunhas Arilson, Eudes e Fábio participaram diretamente do momento da perseguição do veículo que estava sendo conduzido pelo ora apelante. Os dois primeiros policiais afirmaram que foi dada ordem de parada, ocasião em que foram feitos disparos de arma de fogo contra a viatura, e então foi realizado o cerco policial, próximo à região da mata, até que conseguiram abordá-los e prender os quatro acusados.

Apesar das alegações do apelante e da tese defensiva, de que a absolvição deve incidir porque o acusado não tinha prévio conhecimento do intuito criminoso dos citados corréus, verifica-se que a própria atitude
a posteriori
do recorrente demonstra a conivência com o delito de roubo e a efetiva participação na ação delitiva, a qual foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa.

Isso porque o apelante fez de tudo para se esquivar da responsabilidade penal, na medida em que estava sendo seguido pelas vítimas e guarnição da Polícia e continuou foragindo; ignorou a ordem de parada emanada pela Polícia – ocasião em que o corréu efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura –, esquivando-se da abordagem, e ainda deixou o veículo e tentou foragir para dentro da mata.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo apelado em suas contrarrazões recursais,
in verbis
:

“(...) denota-se que a defesa se limitou a sustentar a tese de negativa de autoria com base pura e simplesmente no depoimento prestado pelo próprio apelante, o qual negou a autoria do crime, deixando, contudo, de trazer qualquer elemento que corroborasse suas afirmações.

Nos vídeos encartados às IDs. 41428044, 41428047 e 41428052 é possível ver que os empregados do local já estavam fechando o estabelecimento, com a maioria das mesas recolhidas, quando Lucas e Alison adentraram no recinto portando arma de fogo e anunciaram o roubo, o que reafirma que o crime foi devidamente planejado por todos, os quais escolheram um horário em que o delito pudesse ser consumado de forma rápida e sem testemunhas (clientes) no local, dividindo as tarefas para que Lucas e Alison realizassem a subtração e Natanail e Ana Carolina providenciassem a fuga no veículo.

Não obstante, apesar de alegar que não tinha conhecimento de que os corréus realizariam o roubo, o apelante Natanail não trouxe justificativas para ter tentado despistar a vítima que o seguia, como também para não ter acatado a ordem de parada policial e tentado se esconder na região de mata, conduta pouco típica de quem não tem qualquer envolvimento no evento delituoso. (...)”
– Id. 137465815, p. 4.

Destarte, constata-se do vídeo juntado aos autos, provenientes da câmera de segurança do local dos fatos, que já tinha encerrado o expediente e os proprietários e funcionários estavam recolhendo o restante das meses e cadeiras para fechar o estabelecimento, o que torna pouco crível a alegação do recorrente de que parou no local para comprar refrigerante e cigarro.

Além disso, o corréu já estava na posse de uma arma de fogo, quando estava no veículo com o apelante, o que é facilmente perceptível. Tais fatores demonstram a fragilidade da versão apresentada pelo ora acusado.

De fato, caso fosse verídica a narrativa do apelante de que não sabia da intenção criminosa dos corréus, não haveria motivo algum para foragir a todo custo e tentar evadir-se do distrito da culpa.

Conforme exposto, além de as vítimas seguirem o veículo dos acusados, frise-se que o apelante é o proprietário e estava conduzindo-o na ocasião, foi necessário chamar reforço policial e realizar cerco para os policiais lograrem êxito em prendê-los.

Insta consignar que embora os coacusados Alisson e Lucas tenham aduzido em Juízo que o apelante “não tinha nada a ver” com o roubo, nada mencionaram na Delegacia no sentido de que ele não tinha ciência sobre o delito ou não fez parte da ação delitiva. O corréu Alisson afirmou perante a autoridade policial que o veículo que foragiu era de propriedade do recorrente e que ele estava conduzindo na ocasião.

Percebe-se, no mínimo, a concordância do recorrente, e plena ciência da prática criminosa, mostrando-se descabida a pretensão defensiva.

Sendo assim, o que se verifica pelo contexto dos autos é a nítida tentativa dos coacusados de eximir o apelante da responsabilização pela prática delitiva, a qual foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa. Por certo, a conduta de dar “cobertura” durante o roubo e auxiliar na fuga caracteriza-se a coautoria.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“aquele que dá cobertura ou suporte para a atuação delitiva, bem como auxilia na fuga, concorre ativamente para ela e responde como coautor”
(STJ, AgREsp n. 1.198-343-TO).

Sobre a conduta delitiva ora em apreço, que inclusive não é passível de se reconhecer o instituto da participação de menor importância, conforme tem entendido este Tribunal:

“ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE ROBERTO CORDEIRO E SILVA – DESCABIMENTO – INEXECUÇÃO DIRETA DOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL – DESNECESSIDADE – CONDUTA QUE EVIDENCIA A COAUTORIA – NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS – MAJORAÇÃO INIDÔNEA DA PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – CRITÉRIO QUANTITATIVO – INAPLICABILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Descabe o pleito de absolvição ou de desclassificação para receptação, quando as provas dos autos revelam que o agente agiu de forma consciente, e que sua atuação contribuiu diretamente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que foi responsável pelo transporte dos outros criminosos até o local do crime e de lhes dar cobertura na fuga, em nítida divisão de tarefas. Na terceira etapa dosimétrica, o aumento da pena acima da fração mínima de 1/3, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a menção a indicação do número de majorantes. Exegese da Súmula n. 443 do STJ.”
(TJMT, N.U 0001546-74.2006.8.11.0042, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27.6.2017, Publicado no DJe 5.7.2017).

Logo, havendo provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo por parte do recorrente, de forma indene de dúvidas, não há falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022